Tribunal: STF
Processo: AI 529694
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de
quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº. 8213.
Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI;
e 97, da CF/88. Improcedente.
Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de
declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar
na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália.
Norma de garantia do trabalhador que não se
interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI  105.794, 2ª T.,
Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.04.86; e RE 104.654, 2ª T.,
Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86  5. Agravo de instrumento a
que se nega provimento.